Tribunal: STF
Processo: ARE 1345846
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3, fl. 29):
    “DÉBITO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Apelação - O banco arrendante tem legitimidade para responder solidariamente pelo débito fiscal que diga respeito a período em que ainda se encontrava em vigor o arrendamento mercantil - Sentença mantida – Recurso improvido”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 12), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 4).
    No RE (Vol. 4, fl. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 102; 146, III, “a” e “b”; 155, III; e 156, II, todos da CF/1988.
    Sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da cobrança do IPVA, pois, na qualidade de credor fiduciário, não é proprietário ou possuidor do veículo automotor objeto do contrato.
    Aduz que o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no RE 727.581-RG.
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 636 (Vol. 6, fl. 19).
    No Agravo (Vol. 7, fl. 8), a parte agravante alega a inexistência dos óbices sumulares apontados na decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem para solucionar a controvérsia (Vol. 3, fl. 32):
    “Já com relação ao argumento de que a instituição financeira recorrente que não tem legitimidade para figurar como responsável solidária do tributo, sustentando que os valores deveriam ser cobrados do arrendatário, também não merece ser acolhida. 
    O banco arrendante tem legitimidade para responder solidariamente pelo débito fiscal que diga respeito a período em que ainda se encontrava em vigor o arrendamento mercantil, pois tinha o domínio resolúvel do bem, assim como sua posse indireta, há precedentes deste Tribunal de Justiça”.
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    De outro lado, a solução da controvérsia também depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” (ARE 1.309.985- AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe. 20/5/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente